Tribunal: TJMT
Processo: 1039060-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039060-27.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (EMBARGANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE CONSTATADA NA PARTE EXTERNA DO MEDIDOR – OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL DOS SANTOS
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela ENERGISA S.A..

Alega o Embargante que há desrespeito ao direito do contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela Embargada, ao tirar fotos do medidor, e, de posse de documentos formulados pelo sistema, aplicar multas aos seus consumidores e, estes, se quiser, deve contratar um perito para averiguar o que foi supostamente atestado por aquela.

Aponta que os funcionários que atestam a fraude, recebem quando atestam esse resultado.

Requer seja suprida a omissão; prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL DOS SANTOS
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela ENERGISA S.A..

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE CONSTATADA NA PARTE EXTERNA DO MEDIDOR – CONDUTA PROVENIENTE DE AÇÃO HUMANA (INTERVENÇÃO DE TERCEIROS) – PROVA VISÍVEL A OLHO NÚ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA - AÇÃO IMPROCEDENTE- CONCEDIDO O PARCELAMENTO DO DÉBITO, DE OFÍCIO, A FIM DE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

A fraude foi constatada do lado externo do medidor, de carga e linha invertida, no borne do medidor. O caso dos autos dispensa a realização de perícia técnica para atribuir a responsabilidade ao consumidor, pois a prova é visível “a olho nú”, realizada por dois inspetores, na presença de um responsável pela residência, elabora o “TOI”, com a juntada de fotografias.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEE, não havendo que falar em inexistência de débito e indenização por danos morais.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Conforme se extrai do acordão, a constatação da irregularidade foi registrada por “TOI”; o ato da vistoria contou com a participação de morador presente ao ato; foi constatado, por dois inspetores, no ato da inspeção carga e linha invertida, no borne do medidor, tratando, portando, de situação externa; foi realizada imagens fotográficas; foi encaminhada “Carta ao Cliente”, dando ciência mais uma vez ao ciente, que foram constadas anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto – Ligação Invertida: Intervenção de Terceiros, nos períodos de 01/2016 a 01/2018. Também foi concedido prazo para apresentar recurso administrativo. Existem demonstração da diferença no consumo e valores das constas, após a constatação da irregularidade. E, por fim, que procedimento adotado está dentro das diretrizes da Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”.

Em que pese a irregularidade, de ofício, concedi oportunidades ao Embargante:

“Ante a ausência de irregularidade no procedimento e legalidade na recuperação de consumo, não há falar em inexistência de débito e indenização por danos morais.

Todavia, tendo em vista o elevado valor da dívida (cerca de R$9.000,00), concedo, de ofício, a oportunidade de parcelamento do débito, em 36 meses, com o objetivo de oportunizar ao consumidor o pagamento, em observância a dignidade da pessoa e a menor onerosidade.

A respeito, já se decidiu:

(...)”

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, e não menos importante, é que o Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, sedimentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso dos autos.

A propósito:

“III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) ( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Fica, entretanto, advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022